Tribunal: TJPA
Processo: 0845047-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845047-69.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSVALDO VAVA FELIX NAUAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0845047-69.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSVALDO VAVA FELIX NAUAR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO EXECUTADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO. PRECEDENTES STJ E TJPA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação de execução fiscal.

Depreende-se dos autos que o executado, sr. OSVALDO VAVA FELIX NAUAR, faleceu em 28/02/2020, conforme certidão de óbito registrada no ID nº 13920641, ou seja, antes da propositura da demanda executiva, que é datada de 24/08/2020.

A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida não importa o redirecionamento ao espólio, uma vez que não restou formada a relação processual, encontrando-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

De outro lado, admite-se o redirecionamento quando o óbito do devedor ocorreu após a sua citação nos autos da execução fiscal. Isto porque, do contrário, estaríamos diante da modificação do polo passivo, cuja ocupação seria de contribuinte que não participou do lançamento.

Considerando que o óbito do executado ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação fiscal, não há que se falar em redirecionamento da execução contra o espólio, motivo pelo qual a sentença não merece reparos.

Precedentes do STJ e TJPA.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL, acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução, sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação supramencionada em face de OSVALDO VAVA FELIX NAUAR, objetivando a cobrança da quantia de R$ 11.156,25 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), proveniente de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13920649, que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Resta, pois, afastada a presunção de certeza e liquidez do título que embasa a presente execução, por não ter procedido à correta indicação do devedor.

Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos, quando a cobrança judicial dos débitos deveria ter sido vertida originariamente em face do espólio devedor.

ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de pré-executividade apenas para declarar extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que tanto a executada/excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel ante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (id n° 13920652).

Em suas razões recursais, afirma que é incabível a anulação do(s) lançamento(s) por parte do D. juízo, uma vez que seria plenamente possível o prosseguimento da ação contra o espólio.

Aponta que, pelo entendimento exarado na sentença, o Município ao cobrar, ano a ano, o IPTU, deve saber se o contribuinte previamente cadastrado no Fisco Municipal como proprietário ou possuidor de bem imóvel está vivo, sob pena de todo o processo de lançamento ser considerado nulo e não permitir o ajuizamento da execução fiscal.

No entanto, assevera que o IPTU cobrado contra contribuinte falecido, é caso de simples atribuição da dívida fiscal ao espólio, pois não se está se tratando de uma nova pessoa jurídica ou física, com CNPJ ou CPF próprio, ou seja, o espólio é ente despersonalizado, de modo que a demanda fiscal deve prosseguir contra o espólio, pois atende aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito.

Na sequência, ressalta que o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência do Fisco Municipal, e sendo o IPTU um tributo de lançamento direto, a autoridade administrativa deve se ater aos dados constantes em seu cadastro. Portanto, o tributo deve e será lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário da Fazenda Pública.

Destaca que o pagamento de IPTU é uma obrigação tributária que acompanha o imóvel mesmo com a morte do proprietário, a qual se transfere automaticamente ao sucessor do de cujus. Desta forma, o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia ao contribuinte, aqui incluído quem estiver na posse do bem, responsável pelo espólio, ou herdeiros, a comunicação ao fisco.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando o retorno da tramitação da execução fiscal, devendo a execução prosseguir até seus termos finais tendo em vista que o débito cobrado não foi adimplido, com o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte identificado.

De acordo com certidão de id n° 13920654 , o apelado não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do executado ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação de execução fiscal.

É cediço que a exceção de pré-executividade, serve de instrumento processual destinado a suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, atinentes à liquidez do título executivo, dos pressupostos processuais e condições da ação.

Na espécie, a execução foi proposta em face de OSVALDO VAVA FELIX NAUAR , visando a cobrança da quantia de R$ 11.156,25 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), proveniente de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, referentes aos exercícios de 2016 a 2018.

No entanto, depreende-se dos autos que o executado, sr. OSVALDO VAVA FELIX NAUAR, faleceu em 28/02/2020, conforme certidão de óbito registrada no ID nº 13920641, ou seja, antes da propositura da demanda executiva, que é datada de 24/08/2020.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que
o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida não importa o redirecionamento ao espólio
, uma vez que não restou formada a relação processual, encontrando-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

De outro lado,
admite-se o redirecionamento quando o óbito do devedor ocorreu após a sua citação nos autos da execução fiscal
. Isto porque, do contrário, estaríamos diante da modificação do polo passivo, cuja ocupação seria de contribuinte que não participou do lançamento, na forma do Enunciado sumular n 392, do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O tema também já foi objeto de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação

da sentença de embargos, quando se tratar

de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da 4 Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

EXECUÇÃO FISCAL - PROPOSITURA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO -REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO -MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO -IMPOSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -SÚMULA 392 - RECURSO REPETITIVO

- A jurisprudência do Superior tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o ajuizamento de Execução Fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao Espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, ausente, portanto, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.

- Tal redirecionamento só é admitido quando o óbito do devedor ocorrer após a sua regular citação nos autos da Execução Fiscal.

- Inteligência da Súmula nº 392 do STJ, verbis: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

- Entendimento reafirmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.045.472/BA, relatado pelo Min. Luiz Fux, Primeira Seção, em 25/11/2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

- Decisão agravada mantida.

- Aplicação do disposto no caput artigo 557 do Código de Processo Civil.

-Recurso a que se nega liminar seguimento.

(AC 0420340,09.2011.8.19.0001, 7 CC, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 16.03.2016)

No mesmo sentido, colaciono outras decisões proferidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.

1. (...0

2
. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.

3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ
. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I – (...)

II - É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
IV - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § (...)

(AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 16/11/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEQUÍVOCA PROVA DOCUMENTAL DE QUE A EXECUTADA, FALECEU EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL SE O ÓBITO DA DEVEDORA TIVESSE OCORRIDO NO CURSO DA AÇÃO
. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

3. O Tribunal local julgou: a) a Certidão de Dívida Ativa estava em nome de pessoa falecida; b) aplicável ao caso a Súmula 392/STJ; c) no caso dos autos impossível a retificação do polo passivo; d) a executada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, ainda mais diante de inequívoca prova documental, considerando a informação prestada pelo documento que acompanha a Execução Fiscal de que Ernestine Lohrer Antunes, ora executada, faleceu em 8 de março de 2014, data essa anterior ao ajuizamento da presente demanda; e) o redirecionamento aos herdeiros somente seria possível se o óbito tivesse ocorrido no curso da ação, o que não se deu no caso dos autos.

4. Diante da situação fática minuciosamente descrita pela Corte originária, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória. Incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.951.165/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Este também é posicionamento desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0369736-79.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO.
IPTU. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDIRECIONAMENTO CONTRA A SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO.

1. No presente caso, observa-se que o executado faleceu em 21/10/1999. Já a CDA é datada de 27/06/2013, reivindicando o adimplemento do IPTU atinente aos exercícios de 2009 e 2011 (Num. 2113155 - Pág. 4). Além do que, a presente demanda foi ajuizada em 08/07/2013.

2. Hipótese em que descabe o redirecionamento, visto que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal. Neste caso, a ação deveria ter sido proposta em face do espólio, o que não ocorreu.

3. Importante registrar que a cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não à mera aparência, sendo que a obrigação do ente público de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe à do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034915-30.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO COM REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPOLIO. SUMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(...)

V- Na espécie, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em face de pessoa já falecida, não sendo possível o redirecionamento ao espólio, na medida em que não restou formada a relação processual, configurando-se, portanto, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva do executado.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Ação de execução extinta sem resolução do mérito.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803940-12.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2
. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042786-87.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022 )

Sendo assim, considerando que o óbito do executado ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação fiscal, não há que se falar em redirecionamento da execução contra o espólio, motivo pelo qual a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença em todos os seus temos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023